Tribunal: TJDFT
Processo: 0701985-54.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701985-54.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO LIMA BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n 0755293-88.2023.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora Agravante, por entender que não foram atendidos os requisitos para a concessão da medida. O Agravante narra que possui 66(sessenta e seis) anos, é acometida por doença renal crônica terminal, diabetes melius, hipertensão (de longa data), cardiopata grave e com perda da visão do olho direito. Ele alega que necessita de tratamento urgente de hemodiáliase, vez que a ausência de realização das sessões acarreta-lhe perigo de vida, incapacidade laboral, debilidade, ou perda de membro, sentido ou função, bem como risco de debilidade permanente. Assim, o ele necessita do transporte para realização das sessões de hemodiálise. Contudo, o pedido foi indeferido pelo juiz de primeiro grau. Ainda, o Agravante alega que o relatório médico acostado aos autos, além de especificar as doenças que o acometem, ainda deixa clara a sua necessidade de transporte adequado, a ser oferecido pelo Agravado, vez que expressamente descreve que ele não possui condição clínica para utilização do transporte público, posto que após as sessões pode apresentar quadro instável. Além disso, o Agravante e seus familiares não possuem condições de proverem, por seus próprios recursos, o transporte do qual ele necessita, pois se trata de pessoa aposentada, cujos proventos são de apenas 01(um) salário mínimo. Já a esposa do Agravante é pessoa idosa, desempenha a função doméstica, não auferindo renda. Argumenta ainda o Agravante que ele e sua família são pessoas extremamente carentes de recursos financeiros, são residentes do Sol Nascente, e dentre em breve terão que se valer de empréstimos bancários para custear o transporte por aplicativo, tendo em vista o rombo que o gasto com transporte para a realização do tratamento provoca nas contas da família. Afinal, ele reside no Sol Nascente e realiza as sessões de hemodiálise no Hospital Regional de Taguatinga, com um trajeto de 12(doze) quilômetros, cujos gastos estão fora do apertado orçamento familiar. Assim, a família não possui condições financeiras para custear transporte particular. Além disso, o Agravante não possui condições de utilizar o transporte público, pois se trata de pessoa idosa, com diversas comorbidades. Pugnou, em sede de antecipação de tutela recursal, seja determinado que o Agravado/Distrito Federal forneça transporte para submeter-se a tratamento de hemodiálise, por meio da rede pública ou particular, às expensas do ente público. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão combatida, com a confirmação da decisão que antecipar os efeitos a tutela. É o relatório. Decido. Embora não caiba ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, fixando obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação, há situações excepcionais em que a medida se faz necessária para o cumprimento da legislação e dos preceitos constitucionais. No caso em apreço, observo que restou evidenciada a situação excepcional apta a justificar a imposição do dever de fornecimento do transporte ao Agravante, a fim de possibilitar a continuidade de seu tratamento. Afinal, o Agravante é hipossuficiente financeiramente, nos termos da Lei, portador de insuficiência renal crônica terminal, diabetes melius, hipertensão (de longa data), cardiopata grave e com perda da visão do olho direito, submetendo-se a sessões de hemodiálise três vezes por semana, sendo necessário também o transporte para a concretização do tratamento. Além disso, consta do atestado médico acostado aos autos que a Agravante após as sessões de hemodiálise pode apresentar quadro instável, o que dificulta sobremaneira a utilização do transporte coletivo. Aliás, muito convincente esta afirmação médica, considerando o quadro de saúde do Agravante extremamente comprometido, com várias doenças sérias, como insuficiência renal terminal, diabetes melius, hipertensão e cardiopatia grave. Diante de todo o exposto, friso que, a decisão que impõe ao Distrito Federal a obrigação de providenciar transporte para o tratamento de paciente acometido por doença grave, que seja comprovadamente hipossuficiente, não traduz ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo. Ao contrário, a medida determinada visa impedir a manutenção da inércia da Administração Pública neste particular, além de assegurar a observância de direitos individuais presentes na Constituição Federal. A indicação de urgência da medida pleiteada é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da demora na realização da medida pretendida. No caso em apreço, a realização da hemodiálise é fundamental para a preservação da saúde do Agravante, pois se trata de pessoa portadora de insuficiência renal crônica terminal, diabetes melius, hipertensão (de longa data), cardiopata grave e com perda da visão do olho direito, que se encontra em programa de hemodiálise 3 x por semana (terças, quinta e sábados) e necessita do transporte para realização das sessões. Diante todo o exposto, presentes os requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a antecipação da tutela recursal pretendida a fim de determinar ao Distrito Federal que disponibilize ao Agravante transporte para a locomoção de sua residência para o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o retorno à sua residência. Comunique-se à origem. Intime-se o Agravado/Distrito Federal, pessoalmente desta decisão, de modo que possa cumpri-la, bem como para apresentar contrarrazões no prazo legal. Ainda, Intime-se o Núcleo de Judicialização da SES-DF, com urgência. Após manifestação do Agravado retornem os autos ao Ministério Público, nos termos do art. 178, I, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator